Tribunal: TRF3
Processo: 5074962-54.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
266/689)

5074962-54.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5074962-54.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARICILDA LEME DE SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MARIA VIDOTTO - SP123900-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EFEITOS FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 19/12/1994 a 20/10/1997, laborado como atendente/auxiliar de enfermagem em fundação psiquiátrica, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita à remessa necessária; (ii) se restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, afastando-se a eficácia dos equipamentos de proteção; (iii) se a produção de prova pericial judicial atrai a aplicação do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça para deslocar o termo inicial dos efeitos financeiros; (iv) se é aplicável a vedação de permanência no labor nocivo (Tema 709 do Supremo Tribunal Federal); e (v) quais os critérios aplicáveis aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida contra a Fazenda Pública não está sujeita ao duplo grau de jurisdição quando o proveito econômico almejado for inequivocamente inferior a mil salários-mínimos (artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil).

4. A exposição a agentes biológicos sujeita-se à avaliação qualitativa. A prova pericial judicial confirmou que o labor em setor psiquiátrico envolvia o contato direto, habitual e permanente com fluidos corporais de pacientes sem triagem clínica prévia, configurando o risco ocupacional indissociável da atividade. A mera utilização de equipamentos de proteção individual não é suficiente para elidir por completo o risco de contágio biológico.

5. A prova pericial produzida em juízo possui natureza meramente declaratória e consubstancia meio de instrução destinado a elucidar situação fática já alegada na via administrativa, não se confundindo com a apresentação tardia de documento novo por inércia do segurado. Inaplicabilidade da restrição dos efeitos financeiros prevista no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da data de início do benefício na data do requerimento administrativo.

6. A determinação de afastamento da atividade nociva, consolidada no Tema 709 do Supremo Tribunal Federal, restringe-se à aposentadoria especial, não incidindo sobre a aposentadoria por tempo de contribuição.

7. A correção monetária e os juros de mora sobre as parcelas em atraso devem ser calculados em estrita observância ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do INSS parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais aos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Tese de julgamento: "1. A avaliação da exposição ocupacional a agentes biológicos possui natureza qualitativa, caracterizando-se a especialidade do labor pela demonstração de contato inerente e indissociável da atividade com fontes de contágio, sendo insuficiente a mera utilização de equipamentos de proteção individual para descaracterizar a nocividade. 2. A realização de perícia técnica judicial para constatação de labor especial possui natureza declaratória e não configura juntada de documento probatório novo para fins de modulação de efeitos financeiros nos termos do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, retroagindo os efeitos da concessão à data do requerimento administrativo."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o, inciso I; Lei no 8.213/1991, artigos 29-C e 57, § 8o. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 709; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1124 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5074962-54.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MARIA VIDOTTO - SP123900-N

APELADO: MARICILDA LEME DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Maricilda Leme de Siqueira (id. 281591772). A ação previdenciária postula o reconhecimento da especialidade do período laborado entre 19/12/1994 e 20/10/1997 na Fundação Espírita Américo Bairral, a respectiva conversão em tempo comum e a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, com efeitos financeiros desde a data da entrada do requerimento administrativo (06/06/2022). O juízo de origem dispensou a remessa necessária, homologou o laudo pericial produzido nos autos e reconheceu a efetiva exposição a agentes biológicos no interregno pleiteado. Por conseguinte, condenou a autarquia previdenciária à implantação do benefício e ao pagamento das parcelas em atraso, com consectários legais fixados pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança.

Em suas razões recursais (id. 281591779), o INSS requer o conhecimento do reexame necessário. No mérito, alega que a parte autora não comprovou a exposição habitual, permanente e obrigatória a agentes biológicos, refuta o enquadramento da atividade e sustenta o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data de apresentação do laudo pericial judicial, a revogação de tutela, a aplicação da vedação prevista no Tema 709 do Supremo Tribunal Federal e a adoção da Emenda Constitucional 113/2021 para a atualização monetária e juros.

A parte autora apresentou contrarrazões e defendeu a manutenção integral da sentença, com destaque para as conclusões da prova técnica (id. 281591784).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Da Remessa Necessária

O juízo de origem dispensou a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição.

O INSS, em suas razões recursais, requer o conhecimento do reexame necessário, alegando tratar-se de sentença ilíquida.

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal, considerando os parâmetros da condenação e o valor atribuído à causa (R$ 52.541,38).

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório e, portanto, indefiro o pedido formulado pelo INSS.

Da Atividade Especial (Agentes Biológicos)

A controvérsia central do recurso reside no reconhecimento da especialidade do período laborado pela parte autora de 19/12/1994 a 20/10/1997, no cargo de atendente/auxiliar de enfermagem, junto à Fundação Espírita Américo Bairral.

O INSS sustenta a ausência de provas quanto à habitualidade e permanência na exposição a agentes biológicos, argumentando ainda pela eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A legislação previdenciária e as normas regulamentadoras (NR-15 do Ministério do Trabalho) estabelecem que a avaliação da exposição a agentes biológicos possui natureza qualitativa. O enquadramento decorre do risco inerente à atividade, não se exigindo a quantificação da concentração de microrganismos, mas sim a constatação de que o labor é exercido em contato direto e indissociável com fontes de contágio (pacientes ou materiais infecto-contagiantes).

Neste caso, a prova técnica produzida em juízo é categórica.

O laudo pericial (id. 281591764) descreveu minuciosamente as atividades da parte autora, destacando que as atribuições consistiam no atendimento direto a pacientes do setor psiquiátrico, envolvendo a higienização pessoal, banhos, troca de vestuário e de roupas de cama frequentemente sujas de urina e fezes. O perito destacou que os pacientes, muitas vezes, davam entrada na instituição sem qualquer triagem clínica prévia para doenças infectocontagiosas (como tuberculose, hepatite ou HIV), o que potencializa sobremaneira o risco ocupacional.

Resta demonstrada, portanto, a exposição habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, aos agentes biológicos nocivos, sendo inerente à própria natureza da função desempenhada no ambiente de saúde.

Ademais, no que tange à eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e da Turma Nacional de Uniformização, é firme no sentido de que, em se tratando de agentes biológicos, a mera utilização de equipamentos de proteção não é suficiente para elidir por completo o risco de contágio, dada a imprevisibilidade e a natureza microscópica dos patógenos.

Desta forma, escorreita a sentença que reconheceu a especialidade do interregno impugnado, não merecendo provimento o recurso do INSS neste ponto.

Do Direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição e da Data de Início do Benefício (DIB)

Afastada a tese de descarte do tempo especial, constata-se que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Com a conversão do período especial reconhecido (fator 1,20 para mulheres, até a EC 103/2019) somado aos demais vínculos incontroversos, a segurada alcançou 89 pontos na Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER), ocorrida em 06/06/2022, satisfazendo a regra de transição prevista no art. 29-C da Lei no 8.213/91 para a exclusão do fator previdenciário.

A autarquia requer, subsidiariamente, que a DIB e os efeitos financeiros retroajam apenas à data da juntada do laudo pericial aos autos, argumentando que a especialidade só foi comprovada no curso da instrução processual, invocando o entendimento do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O argumento, contudo, não merece prosperar.

É certo que, no recente julgamento do Tema 1124, o STJ pacificou o entendimento de que a juntada de prova documental inédita na via judicial, quando decorrente da inércia do segurado no processo administrativo, desloca o termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação.

Todavia, tal diretriz não se aplica à hipótese de produção de prova pericial em juízo. A perícia judicial não consubstancia "documento novo" ou "prova nova" omitida pelo segurado, mas sim um meio de instrução processual destinado a corroborar ou elucidar uma situação fática (o labor em condições especiais) que já havia sido levada ao conhecimento da autarquia quando do requerimento administrativo (id. 281591693).

O direito material à inativação já se encontrava incorporado ao património jurídico da segurada no momento do protocolo administrativo, uma vez que as condições nocivas de trabalho já haviam sido integralmente vivenciadas.

O laudo pericial judicial possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva de direito. Desse modo, a produção da prova técnica sob o crivo do contraditório não altera o marco inicial do benefício, devendo os efeitos financeiros, indubitavelmente, retroagir à DER (06/06/2022).

Da Inaplicabilidade do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal

O INSS pleiteia a incidência do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, com amparo no Tema 709 do STF, pugnando pelo imediato afastamento da autora das atividades nocivas.

A postulação revela manifesto equívoco de premissa.

O benefício concedido pelo juízo de origem é a Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Código 42), resultante da conversão de tempo especial em comum. A tese fixada no Tema 709 do STF aplica-se estrita e exclusivamente à Aposentadoria Especial (Código 46), não havendo vedação legal à continuidade do labor nocivo para quem percebe aposentadoria por tempo de contribuição. Afasto, assim, a alegação.

Da Tutela de Urgência

Mantida a sentença de procedência, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para adequar os consectários legais aos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EFEITOS FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 19/12/1994 a 20/10/1997, laborado como atendente/auxiliar de enfermagem em fundação psiquiátrica, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita à remessa necessária; (ii) se restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, afastando-se a eficácia dos equipamentos de proteção; (iii) se a produção de prova pericial judicial atrai a aplicação do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça para deslocar o termo inicial dos efeitos financeiros; (iv) se é aplicável a vedação de permanência no labor nocivo (Tema 709 do Supremo Tribunal Federal); e (v) quais os critérios aplicáveis aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida contra a Fazenda Pública não está sujeita ao duplo grau de jurisdição quando o proveito econômico almejado for inequivocamente inferior a mil salários-mínimos (artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil).

4. A exposição a agentes biológicos sujeita-se à avaliação qualitativa. A prova pericial judicial confirmou que o labor em setor psiquiátrico envolvia o contato direto, habitual e permanente com fluidos corporais de pacientes sem triagem clínica prévia, configurando o risco ocupacional indissociável da atividade. A mera utilização de equipamentos de proteção individual não é suficiente para elidir por completo o risco de contágio biológico.

5. A prova pericial produzida em juízo possui natureza meramente declaratória e consubstancia meio de instrução destinado a elucidar situação fática já alegada na via administrativa, não se confundindo com a apresentação tardia de documento novo por inércia do segurado. Inaplicabilidade da restrição dos efeitos financeiros prevista no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da data de início do benefício na data do requerimento administrativo.

6. A determinação de afastamento da atividade nociva, consolidada no Tema 709 do Supremo Tribunal Federal, restringe-se à aposentadoria especial, não incidindo sobre a aposentadoria por tempo de contribuição.

7. A correção monetária e os juros de mora sobre as parcelas em atraso devem ser calculados em estrita observância ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do INSS parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais aos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Tese de julgamento: "1. A avaliação da exposição ocupacional a agentes biológicos possui natureza qualitativa, caracterizando-se a especialidade do labor pela demonstração de contato inerente e indissociável da atividade com fontes de contágio, sendo insuficiente a mera utilização de equipamentos de proteção individual para descaracterizar a nocividade. 2. A realização de perícia técnica judicial para constatação de labor especial possui natureza declaratória e não configura juntada de documento probatório novo para fins de modulação de efeitos financeiros nos termos do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, retroagindo os efeitos da concessão à data do requerimento administrativo."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o, inciso I; Lei no 8.213/1991, artigos 29-C e 57, § 8o. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 709; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1124 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para adequar os consectários legais aos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão